Tribunal: TJMT
Processo: 1033063-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033063-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES - CPF: 885.161.054-15 (APELANTE), FERNANDO WALDEIR PACINI - CPF: 062.135.728-64 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA - CPF: 031.817.181-30 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALTA VELOCIDADE NÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a possível aferição de velocidade contraindicada para o local não foi o fator determinante para a ocorrência do acidente, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Comprovada a culpa da apelante no evento, necessária a sua condenação ao pagamento dos danos materiais e moral sofrido pelo autor da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033063-29.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES

APELADO: ASSOCIAÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por JOAO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA, em seu desfavor e em desfavor de
ASSOCIAÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS
, julgou
parcialmente procedente

o pedido em relação à sua pessoa, condenando-a a indenizar danos materiais ao autor, no valor de R$ 1.656,41 e danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), determinando que o dano material seja corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e o valor do dano moral, por se tratar de responsabilidade extracontratual, que fosse corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/04/2018). Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, bem como julgou improcedente o pedido em relação à requerida Amparo Mato Grosso- Associação Mútua Dos Proprietários De Veículos Automotores Do Estado Do Mato Grosso, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa. Por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, a exigência das verbas de sucumbência fica suspensa por até cinco anos.

Em razões recursais, aduz a apelante, em síntese, pela necessidade de reforma da sentença, para o fim de reconhecer a culpa concorrente da vítima. Aduz, ainda, a inconsistência dos valores relativos ao dano material, posto que os documentos carreados aos autos não fazem referência ao acidente, não possuem nota fiscal nem traz o CPF do apelado. Quanto ao dano moral, discorre sobre a sua inexistência.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que o autor ajuizou a presente ação, enfatizando que foi vítima de acidente de trânsito em 28/04/2018, na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta Capital, quando colidiu com o veículo conduzido pela requerida Maria Roseane Vieira Marques, a qual estava saindo de um estacionamento na lateral da avenida e adentrou na pista desrespeitando a preferencial e que

a requerida agiu com negligência, imprudência e imperícia, causando o acidente de trânsito com danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Pois bem. De início, não há o que se falar em ausência de fundamento de fato e direito do recurso de apelação, posto que a apelante se insurge sobre a sentença que lhe condenou ao pagamento de dano moral e material ao autor da ação, de modo que rejeito a preliminar suscitada por um dos apelados, em contrarrazões.

Quanto ao mérito, tem-se que o apelo não merece provimento.

Isso porque, de fato, conforme reconhecido pela autoridade de 1o grau, ainda que exista nos autos provas de que a velocidade do autor estaria acima do previsto, tem-se que esta não foi fator determinante na ocorrência do acidente, razão pela qual a culpa não deve ser imputada ao mesmo.

Nesse sentido, bem ponderou a magistrada de 1o grau:

“A requerida alega que o autor estava em velocidade exagerada, acima da permitida para o local.

Contudo, não comprova que se o autor estivesse em velocidade inferior o acidente não teria ocorrido. Ressalta-se, o autor trafegava pela Avenida e a requerida nela adentrou, saindo de um estacionamento lateral, e sequer percebeu, pois alega na contestação que não visualizou o autor.

Foi realizada perícia técnica do acidente pela Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica – da Diretoria Metropolitana de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, a qual se constitui em prova oficial, imparcial e técnica.

Consta do laudo as fotografias ilustrativas, sendo que se envolveram em referido acidente três veículos: a motocicleta do autor, o veículo da requerida e um terceiro veículo que foi atingido após a colisão entre o autor e a requerida.

Conforme a perícia a motocicleta foi atingida pelo veículo Renegade, da requerida, na lateral direita anterior e mediana, enquanto o veículo Renegade da requerida, colidiu com a motocicleta no lado esquerdo na lateral mediana superior.

Considerando todas as marcas, vestígios, pontos de colisão, a perícia concluiu que o veículo motocicleta trafegava em velocidade acima da permitida para a via, cerca de 80 km/h e o veículo Renegade a uma velocidade máxima de 30 km/h e diante da ausência de marcas de frenagem, ambos os condutores dos dois veículos não perceberam/reagiram na iminência de ocorrer a colisão.

Portanto, a alegação da requerida, no sentido de que o autor estava em velocidade acima da permitida, consta do laudo.

Contudo, a perícia técnica, analisando todos os vestígios e marcas, fazendo os cálculos de acordo com a velocidade empreendida pelo autor e pela requerida, concluiu que a requerida não visualizou a motocicleta do autor que vinha pela pista preferencial, ou seja, saindo do estacionamento lateral, adentrou na pista sem ter percebido a motocicleta.

Confira-se trechos do laudo:

Analisou:-se:

- Considerando-se que o veículo Jeep Renegade Sport AT acessara a faixa de rolamento direita da pista da Avenida Fernando Correa da Costa com sentido de direção Coxipó-Centro (Considerando o referido sentido de direção) a partir da área de estacionamento do imóvel comercial no 2.635 observa-se que o condutor do mesmo deveria observar se as condições de trânsito lhe eram favoráveis antes de iniciar tal manobra. Assim, posicionou-se o setor anterior do mesmo alinhado ao meio-fio em questão.

O veículo Jeep Renegade Sport AT percorrera desde o alinhamento com o referido meio-fio até o ponto em que ocorrera a colisão em torno de 5.00 m (cinco metros), desenvolvendo trajetória curvilínea em relação ao eixo longitudinal da via em questão;

Considerando-se que estimou-se que a velocidade com que trafegava o veículo Jeep Renegade Sport AT era em torno de no máximo 30 km/h (Trinta quilômetros por hora):

- Pode-se calcular o tempo necessário para o veículo Jepp Renagde AT percorrer os 5.mmm (cinco metros: 0,60s sessenta centésimos de segundo);

- Com base no referido tempo (0,60s) e considerando-se a velocidade estimada em torno de 80km/h com que trafegava o veículo Honda CBR 1000RR SP, pode-se estimar que o referido veículo estaria a uma distância em torno de 13.00m (treze metros) aquém do veículo Jeep Renegade Sport AT quando este encontrava-se alinhado ao meio-fio em questão;

- Observe-se que estando o veículo Honda CBR 1000RRSP a tal distância do veículo Jeep Renegade Sport AT, o mesmo seria perfeitamente visível para o seu condutor.

- Analisou-se a mesma situação considerando-se que o veículo Jeep Reegade Sport

Portanto, a requerida tinha condições de visualizar o veículo motocicleta quando adentrou na avenida.

Observa-se que o laudo pericial continua, analisando a situação se o veículo Jeep Renagade empreendesse uma velocidade de 20 km/h, concluindo que a distância da motocicleta estaria em torno de 20 metros aquém do veículo Jeep Renegade e seria perfeitamente visível para seu condutor.

Ou seja, a perícia fez duas simulações de acordo com a velocidade calculada do veículo Renegade quando este adentrou na pista da avenida, e em ambas a motocicleta seria visível, mesmo estando numa velocidade de 80 km/h.

Portanto, o fato de a autora sequer ter visto a motocicleta do autor quando saiu do estacionamento lateral e adentrou na Avenida demonstra que não estava conduzindo com a devida atenção e cautela.

Isso porque a velocidade empreendida pela motocicleta apenas agravou a colisão, mas não foi a causa, e sim a não visualização pela requerida.

Tendo em vista que a culpa pela colisão ocorrida foi a entrada abrupta da requerida na avenida, não se pode imputar a culpa pelo acidente à velocidade empreendida pelo autor.

Conforme ressaltado acima, os peritos foram taxativos que a velocidade excessiva da motocicleta apenas agravou as consequências. (destaquei).”

Nesse sentido, conforme visto, a perícia realizada no local do acidente, malgrado tenha concluído pela existência de velocidade excessiva, concluiu que “
a culpa pela colisão ocorrida foi a entrada abrupta da requerida na avenida, não se pode imputar a culpa pelo acidente à velocidade empreendida pelo autor
.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. VEÍCULO QUE PAROU NO MEIO DA RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO PRIMEIRO VEÍCULO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CAUSA PRIMÁRIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO”
(10a C.Cível - AC 913990-2 - Rel.: Denise Antunes - J. 22.11.2012).

“APELAÇÃO CÍVEL (...) ACIDENTE DE VEÍCULO (...) TESE DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRUDÊNCIA ¬ TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA (...) A velocidade do veículo da vítima e a distância entre os veículos são irrelevantes e não afetam a conduta imprudente do causador do acidente. 5. Pela teoria da causalidade adequada, a causa primária de um evento danoso é aquela decisiva e eficiente para que este se configure; in casu, a conduta do condutor que invade, imprudentemente, a via em sentido contrário é a causa primária da colisão entre os veículos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(9a C.Cível - AC 743049-5 - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - J. 09.06.2011).

Sendo assim, as provas militam em favor do recorrido, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Ainda que pudesse estar o apelado em excesso de velocidade, inexiste nos autos provas idôneas acerca da sua culpa porquanto, repita, esse excesso não foi a causa do acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE TRÂNSITO – CRUZAMENTO EM VIA PREFERENCIAL – FALTA DE ATENÇÃO – ALTA VELOCIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – MORTE DO CONDUTOR - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.
No caso dos autos, o que se observa é que a possível aferição de velocidade contraindicada para o local não foi o fator determinante para a ocorrência do acidente
, mas sim, a imprudência da recorrente que, ao arrepio das mais comezinhas regras de trânsito, invadiu a preferencial, na qual trafegava o veículo de propriedade da vítima. O ingresso em via preferencial sempre há de ser realizado com cautela, visando impedir o obstáculo do fluxo de veículos que pela via transitam.
(Ap 16699/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014)

Não comprovada, de plano, a culpa do autor, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Quanto ao dano material, tem-se que muito embora não conste as informações questionadas pela apelante, dúvidas não restam de que os recibos considerados pela magistrada de 1o grau se relacionam com o acidente sofrido, de modo que mantenho a sentença também neste ponto.

Por fim, quanto ao dano moral, sabe-se que é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência, sendo a proteção da personalidade, portanto, um direito imprescindível para preservação da dignidade humana, servindo como um paliativo compensatório.

Comprovado nos autos que o autor sofreu abalo em sua saúde, configurado está o dano moral, no valor fixado pela magistrada, por ser compatível com os autos.

A propósito:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MORAL - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.
(TJ-MG - AC: 10000220031132001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 16% do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022